Tribunal: STF
Processo: AI 66980
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO, POR APROXIMADAMENTE DEZ ANOS, DE
QUOTAS SOCIAIS DE SOCIOS QUE SE RETIRARAM DA SOCIEDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.